Tribunal: TJES
Processo: 5009844-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009844-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ALTERAÇÃO DO EDITAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO ANTES E APÓS FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato considerado contraindicado no exame psicossomático realizado no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 03/2018 – PMES). O apelante pleiteia a realização de perícia judicial para reavaliação de sua aptidão, sob alegação de subjetividade nos critérios do exame, violação aos princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, e suposta ilegalidade na alteração do edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) analisar a legalidade da exigência e dos critérios do exame psicossomático como etapa eliminatória no concurso público;

(ii) verificar a regularidade da alteração do edital durante o certame, especialmente no que tange à flexibilização dos critérios do exame psicossomático;

(iii) apurar se houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório na contraindicação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de exame psicossomático como etapa eliminatória é legítima, desde que prevista em lei e no edital, e atenda aos critérios de objetividade, publicidade e possibilidade de recurso, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (REsp 1764088/ES).

A alteração do edital durante o certame, no caso concreto, foi regular, pois ampliou as hipóteses de aprovação no exame psicossomático, beneficiando os candidatos. Essa mudança, realizada por meio de retificação, não prejudicou o apelante, que permaneceu contraindicado tanto sob os critérios originais quanto sob os critérios flexibilizados.

Não há comprovação de violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o apelante teve acesso às razões de sua contraindicação e oportunidade de recurso na esfera administrativa, conforme previsto no edital.

A ausência de pormenorização dos critérios de avaliação no exame psicossomático não configura ilegalidade, considerando que tal detalhamento poderia comprometer a eficácia do procedimento avaliativo.

O argumento de incompatibilidade entre as normas editalícias e as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia foi rejeitado, pois procedimento administrativo instaurado para investigar eventuais irregularidades foi arquivado sem constatação de vícios.

Não há fundamento jurídico que justifique a intervenção judicial para anular o ato administrativo que desclassificou o apelante, pois a Administração Pública agiu dentro dos limites da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame psicossomático como etapa eliminatória em concursos públicos é válido quando previsto em lei e no edital, observados critérios de objetividade e possibilidade de recurso.

Alterações no edital que beneficiem os candidatos não configuram ilegalidade, desde que preservados os princípios da legalidade e da impessoalidade.

A ausência de pormenorização dos critérios do exame psicossomático não compromete sua validade, desde que mantida uma mínima objetividade e respeitado o contraditório.

Não cabe ingerência judicial para reavaliar mérito administrativo de exame psicossomático regularmente realizado, salvo comprovação de vício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.839/2001 (ES), art. 1º; Lei nº 3.196/1976 (ES), art. 9º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 944981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018; STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018; TJES, Apelação Cível nº 0037934-91.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 03/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009844-46.2022.8.08.0024

APTE:
WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA

A
P
DO
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado,
cuidam-se os autos de examinar a reprovação da apelante no
exame psicossomático
realizado
dentre as etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº
03/2018 – PMES
e o consequente pedido de realização de perícia com
expert
do Juízo.

O

recorrente fora considerad
o

contraindicad
o
para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, por não ter atingido
aptidão
no exame psicossomático.

Contudo,
alega a necessidade da realização da
prova pericial requerida nos autos,
já que houve
irregularidade na realização da prova psicológica em vista da utilização de critérios subjetivos,
que violam os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditóri
o.

Com isso, t
enho que o
assunto
ora
abordado refere-se a concurso público e que avoca a observância, pelo Poder Judiciário,
d
o limite ao controle do mérito administrativo, de modo que se
abstenha
a garantir a legalidade do ato emanado.

Seguindo, destaco que
o Edital, além de conferir publicidade, regulamenta as regras do certame, vinculando tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração, razão pela qual não pode esta última, no curso
dos exames
, criar regra não prevista, surpresando os
candidatos
em prejuízo
da
quel
as
inicialmente aderi
das
.

E n
o tocante ao concurso nº 03/2018 PMES, de fato, foram inúmeros os
questionamentos examinados
por este e. Tribunal,
quanto
à modificação das regras editalícias no
transcorrer
do certame,
bem como
suas decorrências, notadamente quando o candidato, classificado dentro do número de vagas, viu-se eliminado do
concurso
após a
alteração
dos critérios balizadores da prova
psicossomática
.

Inclusive e
o Supremo Tribunal Federal
já se manifestou sobre o assunto aqui permeado no sentido
[...]
da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.

(ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

Contudo, n
o caso concreto,
verifica-se que
o

apelante foi considerado contraindicado
no exame psicossomático
d
o concurso inaugurado pelo Edital nº
03/2018 PMES
,
tanto na fase em que os critérios de análise psicossomática eram mais rígidos, como também após a flexibilização levada a efeito pela banca examinadora, o que indica a existência de um perfil psicológico d
o
recorrente incompatível com a função para a qual prestou concurso.

A propósito, vejamos
a jurisprudência deste Sodalício
:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018.
LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.
2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021
)

Noutra plana, verifica-se que ao recorrente fora observado o contraditório na via administrativa, inclusive com a possibilidade de interposição de recurso.

É de se dizer que não restou demonstrado pelo recorrente em que momento seu direito de defesa restou violado, na medida em que fora possível impugnar a sua exclusão do certame tanto na esfera administrativa. Logo, desnecessária a realização de perícia para aferir a (in) aptidão do candidato.

Ademais, o autor sequer teve o deferimento da liminar no Juízo Singular, e após interposto o Agravo de Instrumento nº 5003256-95.2022.8.08.0000, o v. acórdão foi pelo desprovimento da pretensão.

Também não há que se falar em impossibilidade de acesso irrestrito aos documentos relacionados a referida etapa do certame, uma vez que no edital de abertura já constava a forma como seria feita a demonstração do resultado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser declarada.

Inclusive, sobre o tema colaciono um precedente desta Corte:

“
[...]
Em relação a exibição dos documentos, tem-se que “O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado”.
(TJES, Agravo de Instrumento, 0036255-22.2019.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)
(TJES, Agravo de Instrumento 5001200-89.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 15/06/2022)

Noutro vértice, melhor sorte não socorre ao recorrente quando alega a necessidade de exposição dos critérios da avaliação psicossomática.

Ora, por óbvio, a demonstração específica do que seria objeto de avaliação macularia a própria etapa do certame, esvaziando o intuito avaliativo da Administração com o candidato.

Some-se a isso que no caso em tela, a alteração do edital em nada tem o condão de prejudicar quaisquer dos candidatos, na medida em que foram revistos os critérios para ampliar o número de aprovações, ou seja, apenas beneficiou aqueles que haviam sido reprovados no exame aplicado inicialmente.

Neste ponto, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“
[...]
4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6.
Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
.
[...](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 15/08/2022)

Registro que o argumento de que as normas editalícias atinentes a etapa psicossomática violaria diretrizes do Conselho Federal de Psicologia também não prospera, isso porque o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, e que foi citado no recurso, já se findou sem que fossem observadas quaisquer irregularidades.

Como o caso em tela é bastante emblemático e corriqueiro nesta Corte, colaciono precedente específico sobre o argumento acima rechaçado, gize-se:

“
[...]4) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.[...] (TJES – Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, 3ª Camara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 23/05/2022).

Por fim, considerando que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência. Com base nessa conclusão, prescinde da realização de qualquer perícia técnica para apurar o perfil psicológico da recorrente, eis que já devidamente avaliada, sem qualquer mácula, durante a realização do concurso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), mantida a suspensão de exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.